Tribunal: TJES
Processo: 5003174-47.2022.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003174-47.2022.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

APELADO: JANETE ZIVIANI DE SOUZA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL – ALEGADA CONTRADIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROPOSIÇÕES ENTRE SI INCONCILIÁVEIS –
PRETENDIDA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – SUPOSTO ERROR IN JUDICANDO – DESCABIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL COM TAL ESCOPO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1
) A contradição que, para os fins previstos no art. 1.022, I, do CPC/2015, somente se configura quando o julgado inclui proposições entre si inconciliáveis, não se verificando quando o acórdão eventualmente inobservar as provas produzidas ou contrariar precedentes jurisprudenciais. Em suma: constitui mácula interna do julgado, e nunca com relação às provas produzidas nos autos, à jurisprudência ou mesmo dispositivos de lei.

2)
A negativa de fornecimento da carta de crédito não se fundou, a teor das razões de apelação, em suposta violação contida no art. 22, § 2º, da Lei nº 11.795/2008, daí porque foi desnecessário incursionar na incidência de tal dispositivo de lei que, em última análise, não possui aplicabilidade na hipótese dos autos, na medida em que a ora embargada em momento algum foi excluída do grupo de consorciados, sendo, pois, consorciada ativa, conforme consignado no voto condutor.

3)
Em que pese inexistir, para os fins do art. 1.022, I, do CPC/2015, a figura da “contradição a dispositivos de lei” que, no máximo, poderiam ser contrariados pelo julgador, encontra-se pacificada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução” (STJ, Segunda Turma, REsp 1.760.148/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 11/09/2018, DJe de 21/11/2018).

4)

O mero descontentamento da parte com o julgado não torna cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, e não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida. Noutras palavras: tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco por parte deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de error in judicando que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

5
) Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Consórcio Nacional Volkswagen – Administradora de Consórcio Ltda.
contra o acórdão deste Órgão Julgador (Id 6444363) que, à unanimidade de votos, deu provimento parcial ao recurso de
apelação cível
que interpôs.

Com tal desfecho, foi parcialmente alterada a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia, na presente “
ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos morais e materiais
” ajuizada por
Janete Ziviani de Souza
, a fim de julgar improcedente o pedido de indenização por dano moral formulado pela autora e, via reflexa, redimensionar os ônus sucumbenciais.

Em suas razões recursais (Id 7171713), sustenta a embargante, em síntese, que o acórdão padece de
contradição
a ser extirpada diante das premissas contidas no voto condutor, que não condizem com o texto legal do art. 22, § 2º, da Lei nº 11.795/2008, de acordo com o qual somente concorrerá à contemplação o consorciado ativo, de que trata o art. 21, e os excluídos, para efeito de restituição dos valores pagos, na forma do art. 30.

Como se sabe, além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC/2015, art. 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inc. I), suprir
omissão
(inc. II), corrigir
erro material
(inc. III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada mas relevante para a solução da lide.

Não reconheço a presença da alegada
contradição
que, para os fins previstos no art. 1.022, I, do CPC/2015, somente se configura quando o julgado inclui proposições entre si inconciliáveis, não se verificando quando o acórdão eventualmente inobservar as provas produzidas ou contrariar precedentes jurisprudenciais.

Em suma: constitui
mácula interna
do julgado, e nunca com relação às provas produzidas nos autos, à jurisprudência ou mesmo dispositivos de lei.

I
n casu
, a negativa de fornecimento da carta de crédito não se fundou, a teor das razões de apelação, em suposta violação contida no art. 22, § 2º, da Lei nº 11.795/2008
1
, daí porque foi desnecessário incursionar na incidência de tal dispositivo de lei que, em última análise, não possui aplicabilidade na hipótese dos autos, na medida em que a autora (ora embargada) em momento algum foi excluída do grupo de consorciados, sendo, pois, consorciada ativa, conforme consignado no voto condutor por mim proferido:

“(...) Na hipótese dos autos, foi bem observado na sentença que a autora/apelada incorreu em atraso no pagamento das prestações durante a maior parte da relação contratual, haja vista ter – segundo cômputo feito pelo MM. Juiz – pago impontualmente 44 (quarenta e quatro) das 70 (setenta) parcelas vencidas até a data da assembleia na qual foi contemplada, o que, todavia,
não resultou na sua exclusão
do grupo
, a teor do disposto na Cláusula 29 do Regulamento do Consórcio, de acordo com a qual “a Exclusão do Consorciado no Grupo ocorrerá somente enquanto não contemplado, em razão da desistência declarada ou
inadimplemento de suas obrigações financeiras, equivalentes a 2 (duas) Prestações
” (cf. Id (Id 5820565, p. 14 – destaquei).

Em que pese a tese recursal de que, à época da contemplação, a apelada possuía débitos em abertos, o que constituiria impeditivo para a liberação da carta de crédito, não foi impugnado pela requerida/apelante o fundamento da sentença de que “mesmo diante da possibilidade de exclusão do consorciado,
a demandada optou por fazer sucessivas repactuações com o consumidor
, vindo somente a desligá-lo do negócio multilateral quando de sua contemplação” (Id 5820741, p. 3 – destaquei), o que igualmente adoto como razão de decidir, tendo em vista que a permitida continuidade da consorciada no grupo de consórcio, malgrado seu histórico de impontualidade nos pagamentos, gerou-lhe expectativa de que, na hipótese de ser contemplada, receberia a carta de crédito esperada, de modo que a recusa empreendida, somente no momento em que foi contemplada,
viola a boa-fé objetiva contratual e frustra a finalidade precípua do contrato celebrado
.

É equivocada, salvo melhor juízo, a invocação pela apelante das Cláusulas 13 e 17 do Regulamento do Consórcio, na medida em que a primeira trata da “Contemplação do Participante Excluído”, ou seja, hipótese diversa da retratada nos autos, já que a consorciada não foi excluída do grupo em momento algum, ao passo que a segunda (17), ao versar sobre o “Cancelamento da Contemplação por Atraso de Pagamento”, prevê a possibilidade de ser cancelada a contemplação, com o retorno ao Fundo Comum do valor a ser disponibilizado, se o consorciado “
não tendo utilizado o Crédito à sua disposição
, atrasar o pagamento equivalente a 2 (duas) Prestações” (Id 5820565, p. 12), isto é, circunstância também diversa da analisada, por versar sobre a não utilização, pelo consorciado contemplado, do crédito a ele disponibilizado.

Diante disso, considero ser injusta a recusa da administradora do consórcio em conceder a carta de crédito após permitir a permanência da consorciada no grupo, em que pese, repito, o seu reiterado atraso dos pagamentos, vindo a empreender negativa à entrega da carta de crédito só no momento da contemplação, quando as prestações do contrato já se encontravam substancialmente adimplidas.

O elemento motivador do atraso no adimplemento das prestações – se devido à alegada ausência de envio dos boletos para pagamento ou por outras razões – não altera o cenário verificado, ou seja, cabia à administradora do consórcio – das duas, uma –
p
roceder
à
exclusão
da consorciada por descumprimento de seu dever contratual de manter-se em dia com as prestações do consórcio ou,
obstar
a
sua participação
no sorteio realizado na assembleia do dia 23/08/2022 por se encontrar inadimplente, o que torna ilegítimo o seu proceder de renegociar as parcelas do consórcio em atraso, assim permitindo a continuidade da consorciada no grupo, com o recebimento dos pagamentos por ela vertidos e, somente quando contemplada, recusar-se a entrega da carta de crédito sob a alegação de que não se encontrava em dia com as prestações (...)”

(Id 6279608)

Em que pese inexistir, para os fins do art. 1.022, I, do CPC/2015, a figura da “contradição a dispositivos de lei” que, no máximo, poderiam ser contrariados pelo julgador, encontra-se pacificada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
O
órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram
. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
” (STJ, Segunda Turma, REsp 1.760.148/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 11/09/2018, DJe de 21/11/2018).

Portanto, cabe ao órgão jurisdicional decidir fundamentadamente a matéria submetida ao seu crivo e, novamente invocando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios,
não servindo como peça acadêmica ou doutrinária e tampouco se destina a responder a argumentos
, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fosse
” (Quinta Turma, EDcl no AgRg no AgRg no AREsp nº 685.006/ES, rel. Min. Lázaro Guimarães [Des. Convoc. do TRF da 5ª Região], julgado em 05/04/2016, DJe 08/04/2016).

Em assim sendo, o mero descontentamento da parte com o julgado não torna cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, e não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida. Noutras palavras: tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco por parte deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de
error in judicando
que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

Ante o exposto, por não haver mácula a ser sanada,
nego provimento aos
embargos de declaração
.

É como voto!

__________________________

1
§ 2º. Somente concorrerá à contemplação o consorciado ativo, de que trata o art. 21, e os excluídos, para efeito de restituição dos valores pagos, na forma do art. 30.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DA E. RELATORA PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.